Tribunal: TJSP
Processo: 0000464-78.2017.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000464-78.2017.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante WILSON
DONIZETE ALVES FERRARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
arguida e negaram provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000464-78.2017.8.26.0244 -Voto no
2
VOTO No: 39.816
AP. CRIMINAL No: 0000464-78.2017.8.26.0244 Iguape
APTE.: WILSON DONISETE ALVES FERRARI
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: ROUBO MAJORADO:
Preliminar

nulidade
do
ato
de
reconhecimento: Inocorrência.
Absolvição

insuficiência
probatória
-
Descabimento: Comprovação segura da prática
delitiva nos elementos coligidos aos autos.
RECURSO IMPROVIDO.
WILSON DONISETE ALVES FERRARI foi
condenado nas penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa,
como incurso no art. 157, § 2o, I, do Código Penal (fls. 250/255).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, alegando
violação ao regramento legal quanto ao ato de reconhecimento e no mérito
almeja a absolvição sob a tese pautada na insuficiência probatória (fls.
295/300).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 303/308), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 319/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000464-78.2017.8.26.0244 -Voto no
3
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.

DA PRELIMINAR:
Infundada a nulidade aventada (reconhecimento na
delegacia sem as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal)
essencialmente porque não se trata de uma exigência legal que o ato ocorra da
forma como ali prevista, mas de mera recomendação.
Nesse sentido, aliás, a jurisprudência consolidada no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o art. 226 do Código
de Processo Penal - CPP, quando não observado, por si só, não induz à nulidade
da prova produzida.
Tal norma tem caráter de orientação às autoridades que devem velar pelo não
induzimento das testemunhas, contudo, a diligência pode ser adaptada às
circunstâncias do caso concreto. (...)
6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 108.498/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)
É firme o entendimento deste Tribunal que a inobservância das formalidades legais
para o reconhecimento pessoal do acusado não trazem como necessária
decorrência a nulidade da prova, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa
da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
(...) 7. Habeas corpus denegado. (HC 466.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000464-78.2017.8.26.0244 -Voto no
4
DO MÉRITO:
Não obstante os argumentos defensivos soerguidos,
certo é que o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora
guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, o douto magistrado de primeiro grau,
Dr. Fausto Dalmaschio Ferreira, com a proficiência de sempre, esgota a matéria
dispensando qualquer adminículo, pelo que é ratificada a sentença em todos os
seus termos e fundamentos, como autoriza o art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
E assim se permite concluir frente à cabal e robusta
comprovação da autoria delitiva, uma vez que o réu foi peremptoriamente
reconhecido pela testemunha Bryan, representante da vítima, tanto em Juízo
quanto na fase extrajudicial (fls. 10/12 e mídia anexa).
Referida testemunha descreveu o modus operandi
empregado pelo réu na ocasião em que adentrou à padaria e subtraiu
quatrocentos reais (agiu armado, inicialmente fazendo-se passar por
consumidor, pedindo cigarros e doce, logo em seguida anunciando o assalto);
acrescentou ainda que o apelante trajava a mesma roupa quando lhe foi
apresentado na delegacia (mesma mídia).
De seu turno o réu negou os fatos versão, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000464-78.2017.8.26.0244 -Voto no
5
isolada e desprovida de suporte fático-probatório (mesma mídia).
Deste modo, a condenação era mesmo imperiosa
em face da cabal comprovação do delito.
Dosimetria
procedida
com
acerto,
atenta
à
reincidência (fls. 139), o que representou majoração em 1/6, tendo sido ainda
elevada na fração mínima pela majorante do uso de arma, nenhum ajuste está
a recomendar.
Por fim, descabida, a atenuação do regime prisional
dada a recidiva.
Isto posto, rejeita-se a preliminar arguida e nega-se
provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator